Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700058-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERCI ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico CE-ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, requer o provimento do agravo para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o Agravante é representado pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com a Decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA.” Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco, caso a cirurgia não seja levada a efeito anteriormente à oitiva da parte contrária. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o do Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. O item 5.2 do relatório médico de ID 42854812 - Pág. 15 indica que a providência a ser adotada é eletiva e que não há urgência. O Agravante tem 57 anos e foi inserido no SISREG em 19/10/2022 pelo Hospital Regional do Gama - HRG, com a prioridade AZUL. Não bastasse, conforme informações da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 42854812 - Pág. 20), atualmente estão sendo agendadas para o referido procedimento as solicitações de setembro/2021 com a mesma classificação de risco do Agravante; dessa forma, a concessão da liminar violaria a fila de espera. Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pelo Agravante está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. De tal modo, faz-se necessária a prévia oitiva do ente público. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Dispenso as informações do juízo processante. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora